Tribunal: TJBA
Processo: 8003433-37.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003433-37.2023.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO PAN S.A. e outros Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, PAULO EDUARDO PRADO APELADO: VALDENIR DE OLIVEIRA GONCALVES Advogado(s):TALES PITAGORAS MELO SANTOS ACORDÃO EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DUTY TO MITIGATE THE LOSS. DESNECESSIDADE DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA PRÉVIA. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE. TEMA 1061/STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. TEMA 929/STJ. RESTITUIÇÃO SIMPLES ATÉ 30/03/2021 E EM DOBRO APÓS. AUSÊNCIA DE PROVA DE DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR. INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento às apelações e manteve sentença de procedência, a qual declarou a inexistência de relação jurídica oriunda de empréstimo consignado, determinou a restituição dos valores descontados indevidamente e condenou os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em razão de descontos mensais em benefício previdenciário. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 4 questões em discussão: (i) definir se incide prescrição trienal ou prescrição quinquenal nas pretensões de repetição de indébito por descontos indevidos em benefício previdenciário; (ii) estabelecer se a ausência de reclamação administrativa prévia afasta o interesse processual à luz do duty to mitigate the loss; (iii) determinar se, impugnada a autenticidade da assinatura no contrato, o banco se desincumbiu do ônus probatório e se há repetição do indébito conforme o marco de 30/03/2021; (iv) verificar a configuração de danos morais e a adequação do quantum, bem como a possibilidade de compensação de suposto valor disponibilizado ao autor. RAZÕES DE DECIDIR Aplica-se o art. 27 do CDC (prazo quinquenal) e, em trato sucessivo, cada desconto renova o termo inicial, afastando a prescrição total. A reclamação administrativa prévia não é requisito do direito de ação, não havendo ausência de interesse processual por duty to mitigate the loss. Impugnada a assinatura, o banco deve provar a autenticidade (art. 373, II, CPC; Tema 1061/STJ), e a perícia conclui pela falsidade, caracterizando fraude. A restituição segue o Tema 929/STJ: simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data. Não há compensação sem prova idônea de que o valor foi efetivamente disponibilizado/usufruído pelo autor. Desconto indevido em benefício previdenciário por fraude gera dano moral in re ipsa, mantido o quantum de R$10.000,00. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nos autos da Apelação Cível nº 8003433-37.2023.8.05.0103, em que figuram, como agravante, BANCO PAN S.A., e, como agravado, VALDENIR DE OLIVEIRA GONÇALVES, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo-se a decisão monocrática, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)